Tribunal: TJMT
Processo: 1006687-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006687-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DR COTTON SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.866.123/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão
:

2
.
A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir
:

3
.
A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80 e art. 256 do CPC
.

4
. A ausência de tentativa de citação por oficial de justiça e a insuficiência das diligências realizadas evidenciam o não esgotamento dos meios necessários à localização do executado.

5
. A adoção prematura da citação editalícia compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do ato e dos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese
:

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital em execução fiscal somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização do executado pelas vias ordinárias, especialmente por correio e por oficial de justiça. 2. A ausência dessas diligências caracteriza nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA,
relator
. Min. Teori Albino Zavascki, j. 10.06.2009; STJ,
AgRg
no REsp 1.565.872/MG,
relator
Min. Benedito Gonçalves, j. 16.08.2016;
TJMT,
agravo interno n. 1021423-45.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.2.2026, publicado no
DJe
em 13.2.2026
;
TJMT,
agravo de instrumento n. 1028062-79.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5.11.2025, publicado no
DJe
em 11.11.2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
, na qualidade de curadora especial de
DR COTTON SERVIÇOS LTDA.
, contra a decisão (Id. 223175776) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
(
MT
)
que, nos autos da execução fiscal n. 1011564-69.2022.8.11.0045, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo a citação por edital e determinando o prosseguimento do feito.

Não há condenação em honorários advocatícios.

A parte recorrente requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação por edital na execução fiscal, sob o fundamento de que não houve o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada.

Não há pedido de
liminar (Id.
347007868
)
.

Contrarrazões constantes no Id. 361118392, pugnando pelo não provimento do recurso
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, na qualidade de curadora especial de DR COTTON SERVIÇOS LTDA., contra a decisão (Id. 223175776) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011564-69.2022.8.11.0045, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT), rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo a citação por edital e determinando o prosseguimento do feito
.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte recorrente objetiva o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada no executivo fiscal, alegando que não foram esgotados todos os meios para localização da
parte
executada.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8o que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (
ii
) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do REsp 1.103.050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o
entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por oficial de Justiça.

No caso, infere-se dos autos na origem –
execução fiscal n. 1011564-69.2022.8.11.0045
–
que as tentativas de citação por carta registrada com aviso de recebimento (AR) restaram frustradas, conforme informações de devolução (Ids. 121220756, 128587373
,
133089157).

Posteriormente, foi realizada consulta de endereço junto à Anoreg/MT em nome da parte executada, porém a diligência restou infrutífera, conforme Id.
134675975
.
Diante disso, a Fazenda Pública requereu que o próprio Juízo promovesse diligência destinada à localização do endereço do sócio corresponsável.

Não obstante, no ato subsequente, procedeu-se à citação por edital da parte executada, com fundamento no artigo 8o, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, o que evidencia a irregularidade do ato, uma vez que não foram observadas as exigências previstas na legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...]
2. "Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ
.
" (
AgRg
no REsp 1.416.022/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
26/8/2015).
[...].”
(STJ -
AgRg
no REsp
n.
1565872 MG 2015/0281389-0,
relator
Min
. Benedito
Gonçalves, julgado em
16
.
8
.
2016, T1 - Primeira Turma,
publicado no

DJe

em
26
.
8
.
2016)

[sem destaque no original].

Ademais, conclui-se que não houve a tentativa de citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, cito os precedentes destacados. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]
Tese de julgamento: "
A citação por edital na execução fiscal é válida quando precedida de múltiplas tentativas frustradas de citação pessoal e por correio, em observância ao artigo 8o, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais e à Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, prevalecendo o princípio da especialidade sobre a regra geral do artigo 256, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil
".
[...].”
(
agravo interno n.
1021423-45.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 4
.
2
.
2026,
p
ublicado no
DJ
e

em
13
.
2
.
2026)
.
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento: '
Citação por edital em
execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80, quais sejam, citação por correio e citação por oficial de Justiça.'
[...]”

(
agravo de instrumento

n.
1028062-79.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
relator Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5
.
11
.
2025,
p
ublicado no
DJ
e

em 11.11.2025
)
.
[sem destaque no original].

Nesses termos, conclui-se que a citação por edital foi requerida de forma prematura, sem o prévio exaurimento das diligências necessárias à localização da parte
executada
, em afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, a decisão de primeiro grau, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade e manter a validade da citação editalícia, destoa dos princípios constitucionais que informam o devido processo legal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a nulidade da citação por edital, bem como de todos os atos processuais subsequentes, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026